Tribunal: TJDFT
Processo: 0716449-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716449-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BORGES SOUTO DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pela agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. O requerimento de que seja reconhecida a necessidade de estipulação de prazo razoável de no mínimo 06 meses para promoção de venda particular considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e caso não se consiga êxito seja determinada a realização de hasta pública também não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator